Tribunal: TJDFT
Processo: 0734532-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734532-55.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLIVER BARROS MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar consistente em assegurar a inscrição do agravante no processo seletivo para o CPO/2021, pelo critério de mérito intelectual, bem como permitir ao agravante a realização da prova objetiva pertinente, que será realizada no dia 31.10.2021, bem como eventual participação nas próximas fases do certame, se aprovado. O agravante relata ter impetrado mandado de segurança contra ato ilegal do Diretor de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ao publicar o Edital n. 99/2021 referente ao processo seletivo para Curso Preparatório de Oficiais da Administração e Especialistas Bombeiro Militar (CPO/BM), em vagas pelo critério de mérito intelectual. Noticia ter sido estabelecida exigência de que o candidato seja subtenente da ativa, bem como que a referida exigência não encontra amparo na Lei n. 12.086/2009. Afirma que a decisão agravada contrariou o disposto no art. 20 da Lei n. 13.655/2018, ao argumento de que não teria esclarecido qual norma jurídica proíbe o primeiro-sargento de se tornar segundo-tenente pelo critério de merecimento intelectual. Menciona que a decisão agravada teria obrigado o agravante a aguardar o término das inscrições que encerrar-se-ão dia 27/10/2021 sem qualquer tutela jurisdicional e sem que se fundamentasse adequadamente a r. decisão impugnada. Tece considerações a respeito do art. 20 da Lei n. 13.655/2018, que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Sustenta que o art. 79 da Lei n. 12.086/2009 autoriza praça a ascender na carreira para os Quadros de Oficiais pelo critério de merecimento, não sendo necessário ser subtenente, mas apenas pertencer à categoria de praça e atender aos requisitos do art. 79, incs. II, III e IV, da Lei n. 12.086/2009. Afirma ter preenchido todos os requisitos exigidos pela lei. Ressalta que o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e a Polícia Militar do Distrito Federal são regidos pela Lei n. 12.086/2009. Esclarece não se tratar de pretensa e eventual promoção ao posto de Segundo Tenente, pelo critério de antiguidade no grau hierárquico de Subtenente, mas, sim de mera seleção para o curso que visa preparar o candidato, por “mérito intelectual”, no curso pertinente que apenas prepara o candidato para um dia ser oficial. Enfatiza a possibilidade de que exista uma relação legal de ascendência direta entre o Primeiro-Sargento e o Segundo-Tenente em caso de aprovação na seleção interna regulada pelo art. 79 da Lei n. 12.086/2009. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a inscrição do agravante no processo seletivo para a CPO/2021, cujo período de inscrição se encerra no dia 27.10.2021, bem como seu prosseguimento nas demais fases do certame, se aprovado. No mérito, pede a reforma da decisão e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id. 30249514 e 30249515). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer-se em supressão de instância. Há, ainda, a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia cinge-se em analisar a possibilidade de reforma da decisão agravada que, em sede de mandado de segurança, indeferiu a liminar pleiteada pelo agravante. Consoante dito anteriormente, a decisão agravada analisou a possibilidade de conceder medida liminar em mandado de segurança, razão pela qual este juízo recursal se limitará a verificar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, quais sejam, a presença de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida. A respeito do tema, transcrevo as palavras de Cássio Scarpinella Bueno: O inciso III do art. 7o da lei nova, repetindo o que constava do inciso II do art. 7o da Lei n. 1533/1951, prevê a viabilidade de o magistrado conceder liminar em favor do impetrante “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida”. Ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostra a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido. “Fundamento relevante” faz às vezes do que, no âmbito do “processo cautelar”, é descrito pela expressão latina fumus boni iuris e do que, no âmbito do “dever-poder geral de antecipação”, é descrito pela expressão “prova inequívoca da verossimilhança da alegação”. Todas essas expressões, a par da peculiaridade procedimental do mandado de segurança, devem ser entendidas como significativas de que, para a concessão da liminar, o impetrante deverá convencer o magistrado de que é portador de melhores razões que a parte contrária; que o coator é, ao que tudo indica, realmente abusivo ou ilegal.[1] No caso dos autos, denota-se que o agravante é ocupante da graduação de Primeiro-Sargento QBMG-1 e pretende efetivar sua matrícula no Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO/BM, em vagas pelo critério de mérito intelectual, cujo processo seletivo é regido pelo Edital n. 99/2021 - ABM/DIREN/DEPCT, de 22 de outubro de 2021. De acordo com o item 3 das disposições preliminares do supracitado edital, para o provimento das vagas, serão selecionados os Subtenentes da ativa, constantes no Almanaque disponível pela DIGEP, conforme processo 053-00178238/2021-11 do DEPCT, e que atendam as prescrições do presente edital. O item 4 do Edital n. 99/2021 versa sobre os requisitos básicos para participação no processo seletivo e o primeiro requisito exigido é que o candidato seja Subtenente da ativa. A participação no processo seletivo interno para ingresso no Curso Preparatório de Oficiais Bombeiro Militar – CPO/BM por mérito intelectual do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal possui como requisito básico ser Subtenente da ativa e o agravante não possui a graduação necessária para concorrer às vagas ofertadas. O procedimento para promoções dentro da hierarquia do Corpo de Bombeiros Militar visa garantir um fluxo ascensional regular e uniforme, razão pela qual os Oficiais e Praças são organizados por postos de graduações próprios. A análise perfunctória dos autos não indica a ocorrência de ilegalidade na graduação exigida pelo Edital n. 99/2021, não sendo crível a possibilidade de que um Primeiro-Sargento possa concorrer à vaga de Segundo-Tenente quando existe Subtenente habilitado. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, as decisões agravadas ponderaram adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pelo agravante. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. À parte agravada, para que ofereça resposta no prazo legal. Comunique-se, dispensando-se as informações. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Bueno, Cassio Scarpinella. A Nova Lei do Mandado de Segurança: Comentários Sistemáticos à Lei n. 12.016, de 7-8-2009. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 64-65.